Tribunal: CARF
Processo: 10283.901891/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901891/2010-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.133 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Recorrente
LOCOMOTIVA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 70-83 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/BEL (fls. 64-67), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 12-14 e docs. anexos) apresentada pela Contribuinte. A
decisão da DRJ foi exarada no sentido de manter o despacho decisório (fls. 8-10), o qual não
homologou compensação declarada pela Recorrente.

I.
PER/DCOMP e Despacho Decisório
2. A Contribuinte apresentou declaração de compensação (fls. 3-8), uma vez que
teria feito pagamento indevido ou a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901891/2010-28
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901891/2010-28

3. Em análise ao pedido de compensação, a autoridade fiscal emitiu despacho
decisório, por meio do qual declarou que “analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”. Em
virtude da não homologação, o agente fiscal indicou os valores devidos.

II. Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
4. Inconformado com a decisão da DRF, a então Impugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que: a) relatando a existência de
crédito de IRPJ no valor de R$ 413.330,05 a ser compensado com débito de IRPJ no montante de
R$ 351.495,20, este proveniente do período de apuração de fevereiro de 2007 e vencimento em
março de 2007; b) inexiste saldo devedor, pois as compensações foram apresentadas de acordo
com a legislação; c) contatou erro no preenchimento da DCTF relativa a fevereiro de 2007; d)
parte do crédito foi utilizado para compensação de IRPJ apurado nos meses de março a abril e
julho de 2007; e) Quando do preenchimento da DIPJ de 2008 (ano-calendário de 2007), deixou
de informar equivocadamente o saldo da base negativa do IRPJ a compensar, o qual foi utilizado
no mesmo exercício. Ao final, requer a autorização para retificar a DIPJ de 2008, ano-calendário
2007, bem como a PER/DCOMP apresentada.
5. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÔNUS DA
PROVA.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão
de dívida previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF.
Tratando-se de suposto erro de fato que aponta para a inexistência do
débito declarado, o contribuinte possui o ônus de prova do direito
invocado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

6. Em síntese, a DRJ entendeu que: a) as normas relativas à compensação de
estimativas mensais foram alteradas, o que permitiu que a compensação com crédito proveniente
de estimativa, superando, portanto o despacho decisório; b) não se mostra suficiente que o
contribuinte promova a retificação da DCTF, nem tampouco por meio de DIPJ, mas sim que
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901891/2010-28

demonstre por intermédio de sua escrita contábil e fiscal a documentação de suporte que
demonstre o pagamento indevido. Por não trazer a documentação, não há possibilidade de
acolhimento.

III. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em suma, que: a) existência de erro formal de fato escusável na emissão de
DCTF; b) pagamento de DARF à maior, c) da existência do crédito utilizado para a
compensação realizada; d) da impossibilidade de constituição de crédito tributário por erro de
declaração; e) da prevalência da DIPJ em relação à DCTF; f) da possibilidade de apresentação de
outras provas posteriores à impugnação, inclusive conversão em diligência; g) pugna pela
aplicabilidade do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em busca da verdade real. Ao
final, requer seja o Recurso conhecido e provido e aceitos os documentos juntados ao recurso.
Requer ainda, que, caso seja necessário, seja o julgamento convertido em diligências.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 68 – em 07/02/2014) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 70 – em 06/03/2010), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Princípio da Verdade Material e diligências
10. Da análise dos autos, verifica-se que, o Contribuinte, segundo alega, teria
realizado pagamento indevido em estimativa mensal. O crédito foi pleiteado em PER/DCOMP,
contudo, indeferido pela autoridade fiscal e pela DRJ. Apesar de a Contribuinte ter efetuado a
retificação da DCTF, antes do despacho decisório e da decisão da DRJ, este órgão colegiado
entendeu que não houve comprovação da existência de crédito, especialmente porque é
necessário mais do que a mera retificação da declaração para que haja a comprovação do crédito.
A Recorrente apresentou alguns documentos, em sua maioria as declarações, mas apresentou
também dados do LALUR às fls. 102.
11. Tendo em vista que a solução do questionamento sobre a existência ou não de
crédito em favor do Contribuinte somente pode se dar com a análise dos documentos contábeis,
incluído com os apresentados pela Recorrente, entende-se que, com base no Princípio da
Verdade Real e no art. 29 do Dec. 70.235/72, deve o julgamento ser convertido em diligências.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.133 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901891/2010-28

VI. Conclusão
12. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
com o consequente retorno dos autos à unidade de origem para que esta realize os procedimentos
que entender necessários à análise dos documentos acostados, sem prejuízo de intimar a
Contribuinte para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a existência do crédito em
seu favor.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital